Tribunal: TJMT
Processo: 1010163-36.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010163-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JACINTA DOMINGAS ARRUDA BULHOES - CPF: 229.853.281-87 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95.

O inconformismo da parte com o teor do que julgado não autoriza a reanálise da matéria pelo meio propugnado.

Ausente quaisquer daqueles vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

Verificação de utilização dos embargos com natureza meramente protelatória, incidência da multa legal (CPC, art. 1.026, §2o).

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R
ELATÓRIO

Consta dos autos o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte reclamada por esta e. Turma Recursal que, à unanimidade, em processo de minha relatoria, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, reformando a sentença prolatada pelo juízo
a quo
para majorar a indenização por danos morais para o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada com a decisão, a parte reclamada opôs os presentes Embargos de Declaração, sob a alegação da existência de omissão no acórdão, pugnando pela sua reforma para o fim de alcançar o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis ante a necessidade de produção de prova técnica (pericial).

Contrarrazões no id.

192391150, postulando pela manutenção do acórdão e a condenação da parte embargante nas sanções da Lei (CPC, art. 1.026, §2o).

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Verificando que a sessão de julgamento ocorreu no período de 14/novembro/2023 e que a disponibilização do acórdão junto ao sistema PJe somente se deu em data de 17/novembro/2023, impositivo reconhecer que os embargos de declaração são tempestivos, sob pena de imposição de óbice à parte dirigir o presente recurso.

Registro, ademais que nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE No 16 DE 23/NOVEMBRO/2023 – art. 62, §2o) em não sendo disponibilizado o acórdão no primeiro dia útil seguinte à sessão de julgamento, se faz necessária a publicação no Diário da Justiça Nacional, de modo que não se há de entender por intempestivo os presentes embargos de declaração.

Por tal fato é que conheço dos embargos.

No mérito,
desacolho-os
.

A nítida percepção deste Relator é de que a parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada no julgado, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento nele consignado.

Não há o que aclarar ou colmatar no ato decisório, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado.

Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido no acórdão, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois ao restar declarado o entendimento apresentado por este Relator, fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis.

A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto, o que restou cumprido.

Friso, uma vez mais, que o acórdão não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito:

Ementa

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL.

ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE.

EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
. INOCORRÊNCIA.

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO
.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013)

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA.
EMBARGOS
REJEITADO.

1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante
é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Se no acórdão não há o vício apontado, os
embargos
de declaratórios devem ser rejeitados.

3.
Embargos
rejeitados. (N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022
)

Oportuno registrar que não há a aventada omissão no caso em exame, porquanto a matéria agitada nos presentes aclaratórios sequer foram objeto do recurso interposto pela parte reclamante, aqui embargada.

Registro que a alegação de incompetência do juizado especial cível foi suficientemente apreciado no ato sentencial pelo juízo
a quo
, não tendo a parte reclamada, aqui embargante interposto recurso para o fim de promover qualquer mínima reforma do ato sentencial, tanto que por ocasião de suas contrarrazões pede expressamente que seja mantida “
na íntegra a respeitável sentença monocrática, pois ela coaduna com os princípios reais de justiça
” (Id. no 182441165).

Imperativo declarar que os presentes embargos são manifestamente protelatórios, porquanto, como dito acima, não objetivam aclarar ou a integrar o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se compacede com o recurso manejado.

A mera utilização do presente meio impugnativo com o objetivo de provocar a reanálise dos fatos da causa autoriza o Estado-juiz à inflição da penalidade pecuniária prevista no CPC/2015.

Nesse sentido os seguintes julgados:

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO.
MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA.

1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese:
"Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC." 2.- No caso concreto, houve manifestação adequada das instâncias ordinárias acerca dos pontos suscitados no recurso de apelação.

Assim, os Embargos de Declaração interpostos com a finalidade de rediscutir o prazo prescricional aplicável ao caso, sob a ótica do princípio da isonomia, não buscavam sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado, requisitos indispensáveis para conhecimento do recurso com fundamento no art. 535 do Cód. Proc. Civil, mas rediscutir matéria já apreciada e julgada na Corte de origem, tratando-se, portanto, de recurso protelatório.

3.- Recurso Especial improvido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, nega-se provimento ao Recurso Especial. (REsp 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO NCPC.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do NCPC, os embargos de declaração somente são cabíveis quando constar no julgado impugnado, obscuridade, contradição ou ele se mostrar omisso na análise de algum ponto. Admite-se, ainda sua interposição para correção de erro material. Contudo, tais vícios não se verificam no caso em questão.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que, mantendo o entendimento de origem, concluiu ser impossível o afastamento da boa-fé dos adquirentes dos imóveis em decorrência da incidência da Súmula no 7 desta Corte e, ainda, plenamente possível a aplicação da teoria da aparência para afastar o alegado vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto, desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé.

3. Ferido o dever de cooperação com a oposição de embargos com nítido caráter protelatório, impõem-se a aplicação da multa prevista no

§ 2o, do art. 1.026, do NCPC.

4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa. (EDcl no AgRg no REsp 1548642/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 21/06/2016)

E M E N T A:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. – Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por incabíveis. MULTA E EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER. – O abuso do direito de recorrer – por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual – constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 538, parágrafo único, do CPC possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes. (ARE 827249 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 08-04-2015 PUBLIC 09-04-2015)

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito,
rejeito-os
, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume o acórdão recorrido e,
com fulcro no art. 1026, §2o, do NCPC,
condeno
a Embargante a pagar ao Embargado multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024